Tribunal: STF
Processo: ARE 1575357
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Indústrias de Papel R Ramenzoni S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada nos fatos: (i) de que os argumentos expendidos no recurso não seriam suficientes para infirmar as conclusões do acórdão, e (ii) de que não ficou demonstrada a ofensa à norma constitucional. Nas razões do agravo, refutou os argumentos da decisão e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TUST E TUSD. 
Sentença de procedência para excluir da base de cálculo do ICMS as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, com repetição do indébito. Inconformismo da ré. Interesse de agir caracterizado. Argumentos da apelante que se confundem com o mérito. Documentos indispensáveis à propositura da ação juntados. Existência do recolhimento dos valores não é controvertida. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Jurisprudência consolidada. Mérito. Controvérsia submetida ao rito dos repetitivos. Tema nº 986 do C. STJ. Tese firmada de que as TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS. Modulação de efeitos aplicável na espécie. Autor que teve o pedido de tutela provisória deferido antes de 27.03.2017. Improcedência do pedido de rigor. Inteligência dos arts. 34, § 9º, do ADCT, 9º, § 1º, II, e 13, I, e § 2º, II, "a", da LC 87/1996. Sentença reformada. Apelação e reexame necessário providos com observação. 

No apelo excepcional, alega que o acordão se pautou no Tema 986 do STJ que firmou a tese no sentido de que a a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”; e que determinou a modulação dos efeitos para que os contribuintes que possuíam decisão favorável até 27/03/2017 pudessem usufruir dos efeitos da tutela antecipada até a publicação do acordão do STJ publicado em 29/05/2024. Sustenta que quando as partes são parcialmente vencedoras e vencidas, as despesas processuais serão distribuídas parcialmente entre elas. Advoga que o acórdão merece ser reformado em primazia ao Princípio da Segurança Jurídica para reconhecer a fixação dos honorários sucumbenciais de forma recíproca, em virtude da modulação dos efeitos aplicada que manteve o direito da Recorrente em recolher o ICMS sem a tarifa da TUSD em sua base de cálculo. Postula a reforma do acórdão para que seja afastada a condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista foi parcialmente vencedora da demanda em virtude da modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ. 

É o relatório do essencial. Decido.

2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:

O artigo 1.035, parágrafo 1°, do CPC, exige a demonstração de repercussão geral no Recurso Extraordinário para que este seja admitido, sendo entendida essa repercussão como a existência de questões constitucionais relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
O mérito deste recurso apresenta relevância inquestionável do ponto de vista econômico e jurídico, já que, em última análise, decidirá se a mudança de jurisprudência que passou a determinar incidência do ICMS sobre a TUSD e a TUST (tese repetitiva) deve ensejar ou não na condenação dos contribuintes ao pagamento de verbas sucumbenciais, mesmo com decisão favorável vigente e garantia parcial do direito de manter seus efeitos até 29/05/2024 (modulação) sob o erige do Princípio da Segurança Jurídica. 
Dessa forma, o presente recurso é absolutamente relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, já que acaba tendo reflexos para os contribuintes do ICMS, os quais já tinham decisões judiciais favoráveis há anos e, de uma hora para outra, mesmo com a determinação da modulação dos efeitos devido ao instituto do overruling passaram a ser condenados em suas demandas individuais ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
 Lembre-se que a lógica do overruling decorrente do Tema 986 do STJ persiste no fato de que o contribuinte não poderia ser penalizado pela mudança jurisprudencial em contraponto a um direito temporariamente adquirido. Logo, mediante o mesmo entendimento, o contribuinte também não poderia ser penalizado ao pagamento das verbas sucumbenciais sobre um direito adquirido temporariamente até a mudança do entendimento pelas Cortes Superiores.
 Isto porque, o v. acordão ao apresentar julgamento totalmente procedente, porém com a manutenção do direito do contribuinte até 29/05/2024, traz relevante insegurança jurídica àqueles postulam em juízo e podem ser penalizados ao pagamento de honorários sucumbenciais mesmo com o reconhecimento, dentro de algum lapso temporal, do direito pleiteado. Portanto, não restam dúvidas acerca da existência da relevância da matéria no presente caso e a necessária preservação da segurança jurídica.

No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).

O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:

[…] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […]
(ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)

[…] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]
(ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)

Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]
(RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que não consta nas razões recursais qual dispositivo constitucional violado, bem como as razões pelas quais a Carta da República teria sido ofendida, o que, por evidente deficiência em sua fundamentação, faz incidir, na espécie, o enunciado n. 284 da Súmula/STF, circunstância que impede o acesso à via extraordinária. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. (...)
(ARE 1.320.332 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de agosto de 2021)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. SÚMULA 280/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na interpretação de legislação local pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário nos termos da Súmula 280/STF. Além disso, o recorrente não indicou de forma clara os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o reconhecimento de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante depende da análise da legislação local, e se houve deficiência de fundamentação do recurso extraordinário ante a ausência de indicação incisiva dos artigos do Texto Constitucional supostamente violados.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação da legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, que impede o reexame de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário. 
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais apontados como violados configura deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF, o que inviabiliza o recurso.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido. (...)
(ARE 1.496.671 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 23 de outubro de 2024)

Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Fundamentação deficiente. Ausência de indicação de dispositivo constitucional. Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário interposto pela alínea d. Conflito de competência legislativa não demonstrado. Agravo regimental desprovido.
 I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violado.
 2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada argumentando que indicou violação a enunciado de súmula vinculante, bem como indica lei municipal que teria afrontado dispositivo constitucional. 
II. Questão em discussão 
3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 
4. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que, quando da interposição do apelo extremo, é ônus processual do recorrente efetuar o apontamento expresso dos dispositivos constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal a quo, não bastando a simples indicação de contrariedade a enunciado de súmula, precedente da Corte ou princípio constitucional
 5. O cabimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do art. 102, III, da Constituição Federal, exige a alegação de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, e não mera pretensão de revisão de interpretação de norma infraconstitucional. 
IV. Dispositivo
 6. Agravo regimental desprovido.
(ARE 1.569.924 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin (Presidente), DJe de 28 de novembro de 2025)

Por fim, o Colegiado de origem concluiu que o Superior Tribunal de Justiça afirmou a regularidade da cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD (Tema 986), revelando a ausência do direito pleiteado na inicial e, portanto, a improcedência integral da pretensão inicial, uma vez que este era o único pedido (declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado de São Paulo, bem como abstenção de qualquer encargo relativo à distribuição de energia elétrica - fls. 11), não se podendo falar em sucumbência recíproca, em atenção ao princípio da causalidade.

Assentou, ainda, que o objetivo da medida foi tão somente evitar prejuízos decorrentes de cobranças retroativas enquanto o contribuinte estava resguardado por decisão judicial, em razão de que, na ocasião, vigorava entendimento divergente. Assim, não há falar em parcial procedência do pedido. No entanto, este fundamento autônomo do acórdão, não foi enfrentado no recurso extraordinário, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente